Tribunal: TJBA
Processo: 8006289-07.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006289-07.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSELITO SILVA GUIMARAES

APELADO: MARILEIDE CAZAIS DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
JOSELITO SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPERIOSA NECESSIDADE DO SERVIÇO. RENÚNCIA TÁCITA. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia e recurso adesivo interposto por servidora pública estadual contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, afastando a indenização quanto ao período de 08/02/2016 a 08/11/2021 e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se é devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída no período posterior à Lei Estadual nº 13.471/2015, sem comprovação de imperiosa necessidade do serviço; estabelecer se o teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo da indenização; determinar se, em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, é possível a fixação imediata do percentual de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 13.471/2015 impõe o gozo obrigatório da licença-prêmio no prazo de cinco anos após a aquisição, sob pena de renúncia, salvo hipóteses excepcionais legalmente previstas.

A conversão em pecúnia exige comprovação de que o não usufruto decorreu de imperiosa necessidade do serviço, sendo ônus da parte autora demonstrar tal fato, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de prova de impedimento imposto pela Administração configura renúncia tácita ao direito de fruição da licença-prêmio e afasta o direito à indenização.

O teto remuneratório constitucional incide sobre a base de cálculo da indenização de licença-prêmio não gozada, conforme tese firmada pelo STF no Tema 975, embora não limite o valor total da indenização.

A apuração do valor devido, inclusive eventual compensação de quantias já pagas administrativamente, deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo desprovido e apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação de imperiosa necessidade do serviço implica renúncia ao direito de fruição da licença-prêmio e afasta sua conversão em pecúnia. 2. O teto remuneratório constitucional incide sobre a base de cálculo da indenização de licença-prêmio não usufruída, mas não sobre o valor total da indenização. 3. A fixação do percentual de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública, em sentença ilíquida, deve ocorrer apenas na fase de liquidação. 4. A verificação e compensação de valores eventualmente pagos administrativamente devem ser realizadas na fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 373, I, e art. 85, §§ 3º, 4º, II, 5º e 11; Lei Estadual nº 13.471/2015, arts. 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.167.842 (Tema 975 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

8006289-07.2024.8.05.0113
, em que figura como apelante/aderido
ESTADO DA BAHIA
e apelada/aderente
MARILEIDE CAZAIS DOS ANJOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo, de acordo com o voto desta Relatoria